Tribunal: TJBA
Processo: 0500124-45.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500124-45.2017.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUPERMERCADO COSTA LTDA - EPP Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):WELTTON RODRIGUES LOIOLA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL (AGRAVO DE INSTRUMENTO) PARA IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE REABRIR DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor, ora apelante, devidamente intimado da decisão que determinou o recolhimento das custas, quedou-se inerte, limitando-se a formular pedido de pagamento de custas ao final, atraindo a incidência do art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Desnecessária a intimação pessoal da parte antes do cancelamento da distribuição. 3. A decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade judiciária não foi impugnada a tempo e através de recurso cabível (agravo de instrumento), não sendo possível reabrir discussão em razão da preclusão temporal. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0500124-45.2017.8.05.0088 em que figura como apelante SUPERMERCADO COSTA LTDA - EPP e apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.